Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pela prática de tráfico de drogas.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para uso próprio; (iv) reavaliar a dosimetria da pena aplicada.
III. Razões de decidir:
3. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos são suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
5. As circunstâncias da abordagem, a apreensão de instrumentos associados à traficância e o contexto local conhecido pela venda de entorpecentes, afastam a tese de uso pessoal e inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
6. Mostra-se correta a dosimetria da pena, porquanto observados os critérios do art. 59 do Código Penal e o método trifásico, com a valoração negativa dos antecedentes, o reconhecimento da reincidência e da confissão parcial, bem como a fixação adequada do regime inicial fechado.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.